Tribunal: TJSP
Processo: 1039552-98.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de juros abusivos, além da incidência de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (cadastro e avaliação do bem), bem como seguro de proteção financeira de adesão compulsória – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, para determinar o expurgo das tarifas impugnadas, com repetição

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de juros abusivos, além da incidência de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (cadastro e avaliação do bem), bem como seguro de proteção financeira de adesão compulsória – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, para determinar o expurgo das tarifas impugnadas, com repetição simples de valores - Irresignação recursal da instituição financeira ré reiterando os argumentos da sua contestação e apontando cerceamento de defesa com o julgamento da lide sem produção da prova documental da adesão voluntária ao seguro prestamista - CERCEAMENTO – Não ocorrência – Matéria cognoscível com base no simples exame do contrato revisando, sendo que a prova é meio de convencimento do magistrado, segundo as regras ordinárias do nosso sistema processual – Juntada do contrato de adesão ao seguro suprida na forma do artigo 435, parágrafo único, do C.P.C. - TARIFAS/DESPESAS/SEGUROS – Legalidade, com reservas jurisprudenciais fixadas nos Recursos Especiais de rito repetitivos nos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP (TEMA 958) e 1.639.320/SP (TEMA 972) – SEGURO – Modalidades 'proteção financeira' - Contrato acessório 'facultativo' voltados à proteção da garantia e da quitação do saldo devedor em função de infortúnio do financiado, cuja contratação é comum no mercado de financiamentos – Situação em que era ônus da instituição financeira demonstrar, cabalmente, que deu opção ao segurado de indicar seguradora da sua preferência, não bastando a simples adesão por instrumento em separado, sem maiores esclarecimentos - Caracterização de venda casada – Anulação da apólice com restituição dos valores, permitida a compensação em caso de pagamento de eventual sinistro – Precedentes desta Colenda Câmara - CADASTRO – Tarifa permitida na ausência de relacionamento anterior entre as partes, que não foi demonstrada nos autos – AVALIAÇÃO DO BEM – Despesa não prevista no contrato – Valor de R$ 1.190,00 impugnado na inicial que diz respeito ao serviço de despachante, cuja licitude é manifesta – Sentença reformada nesses dois últimos pontos - Apelação parcialmente provida.*